Tribunal: STM
Processo: 7000417-69.2022.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM. PECULATO-FURTO. FORMA TENTADA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCONFORMISMO DO ÓRGÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A Denúncia preenche todos os requisitos descritos no art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a persecutio criminis in judicio.
II. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do cometimento, em tese, do crime de peculato-furto na forma tentada, de competência da Justiça Militar da União, inexistindo quaisquer causas de extinção da punibilidade.
III. A instrução criminal será o meio hábil ao exame das provas, para que o Conselho de Justiça forme sua convicção a respeito do crime imputado, em todas as suas peculiaridades.
IV. Impõe-se a reforma do Decisum atacado e o recebimento da Denúncia, para que, no mérito, o Conselho Julgador exerça a plenitude de valoração do fato à luz do tipo penal descrito no CPM e do bem jurídico tutelado pena norma, consoante a jurisprudência reinante nesta egrégia Corte Castrense
V. Desconstituição do Decisum recorrido e consequente recebimento da Denúncia, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do feito.
V. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
03/11/2022 19:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666887092643382836108914684&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
26/10/2022
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000417-69.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA PELA JUÍZA FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM, NOS AUTOS DO IPM Nº
7000047-74.2022.7.07.0007, DE 27 DE MAIO DE 2022 E RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DO EX-SD EX J. G. D. S., COMO INCURSO NO
ART. 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II, TUDO DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(PECULATO-FURTO NA FORMA TENTADA), DETERMINANDO A BAIXA DOS
AUTOS AO JUÍZO "A QUO", PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO
FEITO. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PUBLICO MILITAR E
MANTINHAM INALTERADA A DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O VICE-PROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, E O
DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL, DR. AFONSO
CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

03/11/2022 19:13
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666887092643382836108914684&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
1/11
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000417-69.2022.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, C/C O ART. 30, INCISO II,
AMBOS DO CPM. PECULATO-FURTO. FORMA TENTADA.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA.
INCONFORMISMO
DO
ÓRGÃO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
I. A Denúncia preenche todos os requisitos descritos no art. 77 do
CPPM, havendo justa causa para a persecutio criminis in judicio.
II. No caso, há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria
do cometimento, em tese, do crime de peculato-furto na forma tentada,
de competência da Justiça Militar da União, inexistindo quaisquer
causas de extinção da punibilidade.
III. A instrução criminal será o meio hábil ao exame das provas, para
que o Conselho de Justiça forme sua convicção a respeito do crime
imputado, em todas as suas peculiaridades.
IV. Impõe-se a reforma do Decisum atacado e o recebimento da
Denúncia, para que, no mérito, o Conselho Julgador exerça a plenitude
de valoração do fato à luz do tipo penal descrito no CPM e do bem
jurídico tutelado pena norma, consoante a jurisprudência reinante nesta
egrégia Corte Castrense
V. Desconstituição do Decisum recorrido e consequente recebimento
da Denúncia, determinando-se a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o
regular prosseguimento do feito.
V. Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
2/11
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão Extraordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em dar provimento ao
recurso interposto pelo Ministério Público Militar para desconstituir a Decisão
proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do
IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, de 27 de maio de 2022, e em receber a
Denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, como
incurso no art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar
(peculato-furto na forma tentada), determinando a baixa dos autos ao juízo a quo,
para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 26 de outubro de 2022.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 26 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Representante
do Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão proferida pela Juíza Federal
da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do IPM nº 7000047-
74.2022.7.07.0007, de 27 de maio de 2022, que rejeitou a Denúncia oferecida em
desfavor de ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, com fundamento no art. 78,
alínea b, c/c o art. 30, alínea a, ambos do Código de Processo Penal Militar, diante
da atipicidade da conduta e da falta de justa causa para deflagração da ação penal,
valendo-se do princípio da insignificância.
1. FATOS
1.1 Denúncia
Os fatos foram colhidos mediante a instauração de Inquérito Policial
Militar (IPM), com o objetivo de apurar a tentativa de furto ocorrida nas
dependências do Setor de Aprovisionamento da Comissão de Seleção Permanente
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
3/11
das Forças Armadas (CSPFA) na noite de 17 de novembro de 2021, cuja solução do
Comandante da 7ª Região Militar foi no sentido de “CONCORDAR com o parecer
da Encarregada no sentido de que o fato apurado apresenta claros indícios com
relação a autoria e a materialidade da prática de tentativa de crime militar” (IPM
nº 7000047-74.2022.7.07.0007, evento 1, RELT11 e SOLUÇÃO13).
O Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia em desfavor do ex-
Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, dando-o como incurso no art. 303, § 2º, do
Código Penal Militar (peculato-furto), na forma tentada (art. 30, II, CPM), pelos
fatos a seguir descritos, in verbis:
1. DOS FATOS APURADOS
Os presentes autos (Evento 1, item 13) noticiam que, no dia 17 de novembro de
2021, por volta das 19h15min, o então militar da ativa Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA
SILVA foi flagrado pelo 3º Sgt Ex Deyvid Medeiros de Araújo, Comandante da
Guarda em serviço naquele dia, tentando sair da Comissão de Seleção Permanente
das Forças Armadas (CSPFA) - OM subordinada à Seção de Serviço Militar
Regional do Comando da 7ª Região Militar -, com gêneros alimentícios que havia
subtraído, consciente e voluntariamente, do setor de aprovisionamento daquela
OM, onde exercia naquele dia a função de cozinheiro. Vislumbra-se desde logo,
portanto, o crime militar impróprio de peculato-furto tentado, ex vi do art. 303, §
2º, c/c art. 30, II, todos do Código Penal Militar, delito militar por força do art. 9º,
II, e, do CPM, sobressaindo-se, de pronto, a competência da Justiça Militar da
União (CF/88, art. 124).
Com efeito, de acordo com o constante dos autos, o 3º Sgt Ex Araújo e o Sd Ex
Leonardo, que estavam, respectivamente, no cumprimento dos serviços de
Comandante da Guarda e Cabo de Dia do CSPFA, no dia e horário aqui indicados,
durante ronda inopinada, avistaram no P1 o Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA,
ora denunciado, encostando sua moto e solicitando ao sentinela que abrisse o
portão. Nesta oportunidade, o 3º Sgt Ex Araújo perguntou ao denunciado o que
continha no saco preto transportado na garupa da sua moto. Como o denunciado
demonstrou nervosismo diante de tal indagação, foi-lhe solicitado que abrisse a
embalagem suspeita, sendo reveladas postas de peixa in natura, além de outros
alimentos, pelo que o Oficial de Dia 1º Ten Robson Cabral de Menezes foi acionado
para presenciar o fato em questão (Evento 1, item 9, págs. 3/6).
O 1º Ten Robson Cabral de Menezes, chegando ao local da ocorrência, constatou
que o saco transportado pelo denunciado continha os seguintes gêneros
alimentícios: 2 Kg de carne bovina, 800 gramas de almôndegas, 11 postas de
tilápia e 2 extratos de tomate. Diante disto, a referida testemunha ligou ao Cel Ex
Leite, Chefe da CSPFA, que ordenou o recolhimento e contabilização dos alimentos
subtraídos, bem como a liberação do denunciado logo após. Seguindo o que fora
determinado, o 1º Ten Robson Cabral de Menezes chamou o 3º Sgt Ex Araújo, o Sd
Ex Leonardo e o Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA para irem ao rancho devolver
o material e contabilizá-lo (Evento 1, item 9, págs. 3/6).
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
4/11
De acordo com o 1º Ten Robson Cabral de Menezes (Evento 1, item 9, págs. 3/4),
no dia do fato a função do Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA era de cozinheiro na
CSPFA, sendo o responsável por fechar as instalações do seu local de trabalho.
Acrescentou a citada testemunha que, após o expediente, ninguém supervisionava o
denunciado. Ademais, declarou que não havia lacres de controle no estoque, além
de se encontrar sem tranca o local de armazenamento dos alimentos do HMAR, que
à época também utilizava as instalações da CSPFA, estando os mantimentos de fácil
acesso para quem estivesse com a chave do rancho.
Segundo o 3º Sgt Ex Araújo (Evento 1, item 9, págs. 3/6), havia um soldado auxiliar
no rancho, cujo nome não soube declinar, que no dia da ocorrência foi liberado
pelo denunciado antes mesmo de finalizar suas atividades e fechar o rancho,
informação esta corroborada pelo 1º Ten Robson Cabral de Menezes.
Cumpre salientar que, consoante os depoimentos colhidos, quando da flagrância, o
denunciado, para o 3º Sgt Ex Araújo, inicialmente alegou que os gêneros estavam
liberados para ele; em seguida, afirmou que os pegou por conta própria e que
levaria para casa. Já para o 1º Ten Robson Cabral de Menezes, o denunciado
declarou que enfrentava dificuldade financeira e que levaria os mantimentos para
casa (Evento 1, item 9, págs. 3/6).
Por sua vez, ao ser inquirido, o Sd Ex João Henrilen Lima da Silva (Evento 1, item
9, págs. 1/2), que cumpria o serviço de Cabo da Guarda na CSPFA, no dia 17 de
novembro de 2021, apesar de não ter visto o Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
pegar algum item do rancho, nem o que ocorrera na guarda, afirmou que foi
convocado para ir ao rancho junto com o Oficial de Dia, o Sargento de Dia, o Cabo
de Dia e o denunciado, para fazer uma fiscalização.
Nos autos do IPM em epígrafe (Evento 1, item 10), o denunciado Sd Ex JESSÉ
GUSTAVO DA SILVA, em seu interrogatório, preferiu manter-se em silêncio
(CPPM, art. 296, § 2º).
Em cumprimento à diligência requisitada pelo Parquet Militar (Evento 6), o Chefe
da Assessoria Jurídica do Comando da 7ª Região Militar, por meio do Ofício n.º
108-Asse Ap Jur/EME/Ch EM (Evento 9, item 1), encaminhou o documento DIEx
n.º 139SEÇ APROV/Fisc Adm/Div Adm, datado de 04 de maio de 2022, segundo o
qual os itens alimentícios que o denunciado tentou subtrair teriam os seguintes
valores: 2 Kg de carne bovina - R$ 64,00 (sessenta e quatro reais); 800 gramas de
almôndegas - R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos); 2 unidades de extrato de
tomate - R$ 1,00 (um real); e 11 postas de tilápia - R$ 59,94 (cinquenta e nove reais
e noventa e quatro centavos), o que corresponde a um valor total do dano evitado
no importe de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos) (Evento 9, item
2, págs. 3/44).
Por fim, vê-se que o delito em questão só não se consumou por conta da abordagem
exitosa efetuada pelo 3º Sgt Ex Araújo, ou seja, por circunstância alheia à vontade
do denunciado.
2. DA JUSTA CAUSA EM SENTIDO AMPLO
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
5/11
Todas as informações acima narradas foram prestadas pelos seguintes militares
integrantes da equipe do serviço do dia 17 de novembro de 2021, na Comissão de
Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA), quais sejam: o 1º Ten Robson
Cabral de Menezes (Oficial de Dia) (Evento 1, item 9, págs. 3/4); o 3º Sgt Ex
Deyvid Medeiros de Araújo (Comandante da Guarda) (Evento 1, item 9, págs. 5/6);
e o Sd Ex João Henrilen Lima da Silva (Cabo da Guarda) (Evento 1, item 9, págs.
1/2).
De outra banda, somando-se os valores indicados no documento do Evento 9, item
2, págs. 3/44, relativos aos gêneros alimentícios pertencentes ao CSPFA e que
foram encontrados na posse indevida do denunciado, alcança-se a importância de
R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos).
Desse modo, evidencia-se que a conduta do denunciado se amolda, sem sombra de
dúvida, à hipótese normativa contida no art. 303, § 2º, do Diploma Penal
Castrense, na modalidade tentada, conforme o art. 30, II, do mesmo estatuto penal
militar, in verbis:
‘Art. 30. Diz-se o crime:
[...]
II - tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente.
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou
comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 15 (quinze) anos.
[...]
§ 2º. Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção
do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído,
em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona
a qualidade de militar ou de funcionário.'
No caso, insta salientar que, considerando o bem jurídico-penal militar tutelado,
não cabe aqui a aplicação do princípio da insignificância, ainda que não seja de
grande monta o valor total dos gêneros alimentícios que o denunciado tentou
subtrair de sua OM. Nesse sentido, segue recente julgado do c. Superior Tribunal
Militar, verbis:
‘EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE
PECULATOFURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO. SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO.
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
BENS
SUBTRAÍDOS.
QUANTIDADE.
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
6/11
ALEGADA
DIVERGÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
MITIGAÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE
FINANCEIRA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
INOBSERV
NCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGINIFIC NCIA. INAPLICABILIDADE. ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º ACUSADO. PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MINORAÇÃO. PATAMAR.
DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS. DESPROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo Penal comum,
em especial os arts. 396 e 396-A, quando houver previsão de tratamento
diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico.
Ainda que sucinta, considera-se suficiente a fundamentação que expõe com
clareza os motivos de convicção que orientaram a conclusão do Órgão
julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o cometimento do
crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União para apreciar
o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da
ocorrência do delito. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Ainda que levada a efeito, não tem aptidão para absolver o Acusado a
alegação de existência de divergência no volume dos bens que foram objeto
do delito de peculato-furto.
Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais.
A alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a
justificar o provimento do apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta
outra que não a de subtrair o aquartelamento que, pelo contrário, deveriam
servir e defender. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de
peculato, uma vez que a conduta dos Acusados atentou não somente contra o
patrimônio posto sob a administração militar, mas de maneira ainda mais
afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a que eram submetidos.
Não há como acolher a alegação de insuficiência de provas para a
condenação quando, a despeito da negativa em interrogatório, o acervo
probatório reunido ao longo da instrução criminal confirmar a narrativa dos
corréus no sentido de ter o Acusado participado do crime.
A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes atribuídos
ao Acusado se deram em continuidade delitiva.
Recurso defensivo do 1º acusado provido parcialmente. Decisão por
unanimidade. Quantum da mitigação da pena decidido por maioria. Recurso
dos demais acusados desprovidos. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000541-86.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento:
17/03/2022, Data de Publicação: 19/04/2022)’
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
7/11
Não há nos autos qualquer indício, perfunctório que seja, de excludente do injusto
penal militar em tela. In casu, não há, outrossim, qualquer hipótese que afaste a
culpabilidade do denunciado, absolutamente cônscio da ilicitude de seu atuar, além
de lhe ter sido e ser fácil e plenamente exigível comportamento conforme os ditames
do serviço militar obrigatório. Não há prova alguma de motivo de caso fortuito ou
de força maior — ou mesmo de imperativos de ordem particular —, que o isente do
juízo de reprovabilidade jurídico-militar. Não se opera qualquer causa extintiva da
punibilidade, por fim.
Destarte, em face do acima exposto e que dos autos consta, resta evidente que o
denunciado praticou crime tipificado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(peculato-furto), de forma tentada (art. 30, II, CPM), na conduta de, consciente e
voluntariamente, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o seu cargo
militar e a função de cozinheiro que exercia, tentar subtrair gêneros alimentícios
guarnecidos no rancho da CSPFA, sem autorização dos seus superiores, e em
desacordo com determinações legais e regulamentares, haja vista que, in casu,
nenhuma lei e nenhum ato infralegal respaldava a conduta do agente ao tempo em
que ela foi perpetrada.
3. CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida
em todos os seus termos para os fins de citar, processar, julgar e condenar o ex-
militar SD EX JESSÉ GUSTAVO DA SILVA pelo comportamento incurso no art.
303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), na forma tentada (art. 30, II,
CPM), por ter dolosa e indevidamente (porquanto sem autorização dos seus
superiores hierárquicos em serviço), e valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava o seu cargo militar e a função de cozinheiro que exercia, tentado
subtrair gêneros alimentícios guarnecidos no rancho da CSPFA, como assim o
confirma à saciedade a harmonia entre as provas testemunhal, confessional e
documental. (IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, evento 12, DENUNCIA1).
1.2 Rejeição da Denúncia
A Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM,
Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, em Decisão proferida em 27 de maio de 2022,
rejeitou a Denúncia, com fundamento no art. 78, alínea b, c/c o art. 30, alínea a,
ambos do Código de Processo Penal Militar, diante da atipicidade da conduta e da
falta de justa causa para deflagração da ação penal, valendo-se do princípio da
insignificância (IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, evento 14, DEC1).
1.3 Recurso em Sentido Estrito
O Ministério Público Militar deu-se por intimado da referida Decisão
em 3 de junho de 2022. Inconformado, interpôs o presente Recurso em Sentido
Estrito na mesma data (IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, evento 19, RSE1).
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
8/11
Nas Razões do Recurso, enfatiza que há justa causa em sentido amplo
para a propositura da ação penal em face do delito cometido pelo recorrido, havendo
indícios de autoria e a certeza da materialidade, ressaltando ser indiscutível a
inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em comento. Ao final, pede
a reforma da Decisão recorrida e o consequente recebimento da Denúncia (Processo
nº 7000047-74.2022.7.07.0007, evento 25, RAZRECUR1).
Por sua vez, a Defensoria Pública da União, em Contrarrazões, pugna
para que seja negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet e, por conseguinte, seja mantida a Decisão que rejeitou a Denúncia,
enfatizando que “[...] a acusação contra o recorrente é uma afronta ao Princípio da
Intervenção Penal Mínima do Estado” (IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007,
evento 29, CONTRAZ1).
1.4 Juízo de Retratação
Em Juízo de Retratação, a Magistrada manteve os fundamentos da
Decisão recorrida, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos
ao STM (IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, evento 31, DEC1).
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
ARILMA CUNHA DA SILVA, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinou
pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do Recurso (RSE nº 7000417-
69.2022.7.00.0000, evento 7, PAREC_MP1).
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo, porquanto interposto no prazo
previsto no art. 518 do CPPM; cabível, ex vi do disposto no art. 516, alínea d, do
mesmo códex e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se o seu provimento.
Assiste razão ao Ministério Público Militar, pois a Denúncia preenche
todos os requisitos descritos no art. 77 do CPPM, havendo justa causa para a
deflagração da ação penal.
1. Da justa causa para a persecutio criminis in judicio
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
9/11
Consoante o disposto no art. 78 do CPPM, a Denúncia não será
recebida se não contiver os requisitos descritos no art. 77 do CPPM; se o fato não
constituir crime de competência da Justiça Militar; caso ocorra a extinção da
punibilidade ou da manifesta incompetência do Juízo ou da ilegitimidade do Órgão
acusador.
Com efeito, a Denúncia, para ser recebida, além de atender aos
requisitos previstos no art. 77 do CPPM, deve ostentar provas da materialidade do
fato que, em tese, configure o crime de competência da Justiça castrense e de
indícios de autoria (art. 30 do CPPM).
Nesse diapasão, cumpre enfatizar que a rejeição de Denúncia por falta
de justa causa, inserida expressamente no art. 395, inciso III, do Código de Processo
Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.719/2008, supõe a ausência de lastro
probatório mínimo hábil a comprovar a conduta delitiva.
À luz das lições doutrinárias, "justa causa é o suporte probatório
mínimo (probable cause) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal, Editora Jus Podivm,
Salvador/BA: 2015. p. 206).
No mesmo sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, in
verbis:
A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório
mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no
inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de
elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios
razoáveis de autoria. (Inq. 3994/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda
Turma, 18/12/2017).
Em julgamento da primeira turma do Pretório Excelso, o Ministro
Alexandre de Moraes, assim, definiu a justa causa, in verbis:
A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e
processamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo
Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a)
TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b)
PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir
quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência
de fundados indícios de autoria). (Embargos de Declaração no HC nº 149069/SP,
20/2/2018).
Vê-se, pois, que os elementos acima expostos estão presentes na
Denúncia, porquanto há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do
cometimento, em tese, do crime de peculato-furto na forma tentada, de competência
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
10/11
da Justiça Militar da União, inexistindo quaisquer causas de extinção da
punibilidade.
O Juízo a quo, reconhecendo a aplicação do princípio da
insignificância ao caso em exame, rejeitou a Denúncia sob o fundamento de
ausência de justa causa, diante da atipicidade da conduta.
Frise-se que esse não é o momento adequado para entender que não
houve lesividade suficiente para justificar a persecução penal.
Nesse sentido, cita-se o trecho do parecer exarado pela douta
Procuradoria-Geral de Justiça Militar, in verbis:
Nesse cenário fático sub examine, o bem jurídico primário tutelado é a moralidade
administrativa, o que torna impossível a incidência do postulado da insignificância.
A conduta sob persecução penal infringe o dever de probidade dos servidores
públicos, a hierarquia e disciplina, muito além de uma lesão patrimonial. Ademais,
é possível concluir que a Autoridade Judiciária na instância a quo, após exame
minudente dos elementos indiciários colacionados na fase inquisitorial, incursionou
no meritum causae, que somente deverá ser pronunciado após a devida instrução
criminal.
A nosso ver, existe justa causa para a instauração da ação penal, sede própria onde
deverão ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias
essenciais aos formalmente acusados. Todo o alicerce indiciário inicialmente
coligido, em consonância com a normativa do art. 30 c/c os arts. 77 e 78 do Código
de Processo Penal Militar, nesse momento autoriza a deflagração do devido
processo penal, sob a prevalência do postulado in dubio pro societate.
2. Conclusão
Desse modo, a instrução criminal será o meio hábil ao exame das
provas, para que o Conselho de Justiça forme sua convicção a respeito do crime
imputado ao denunciado, em todas as suas peculiaridades.
Por fim, é forçoso concluir que se impõe a reforma do Decisum
atacado e o recebimento da Denúncia, para que, no mérito, o Conselho Julgador
exerça a plenitude de valoração do fato à luz do tipo penal descrito no CPM e do
bem jurídico tutelado pena norma, consoante a jurisprudência reinante nesta egrégia
Corte Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso
interposto pelo Ministério Público Militar, para desconstituir a Decisão proferida
pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do
IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, de 27 de maio de 2022 e de receber a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sd Ex JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, como incurso no
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346778 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
11/11
art. 303, § 2º, c/c o art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar (peculato-furto
na forma tentada), e determino a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular
prosseguimento do feito.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346778v3 e
do código CRC 0205808f.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 2/11/2022, às 11:34:18
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346778 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
1/17
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000417-69.2022.7.00.0000/PE
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JESSÉ GUSTAVO DA SILVA
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto divergente pelas
razões que passo a expor.
2. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Representante do Ministério Público Militar (MPM), contra a Decisão proferida pela
Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do IPM
nº 7000047-74.2022.7.07.0007, de 27 de maio de 2022, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de ex-Sd Ex J. G. D. S., com fundamento no art. 78, alínea
“b”, c/c o art. 30, alínea “a”, ambos do Código de Processo Penal Militar, diante da
atipicidade da conduta e falta de justa causa para deflagração da ação penal,
valendo-se do princípio da insignificância.
3. Consta dos autos que o Ministério Público Militar, com base no IPM
nº 7000047-74.2022.7.07.0007, ofereceu Denúncia em desfavor do ex-militar Sd Ex
J. G. D. S, pelo comportamento incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar
(peculato-furto), na forma tentada (art. 30, II, CPM), por ter dolosa e indevidamente,
valendo-se da facilidade que lhe proporcionava o seu cargo militar e a função de
cozinheiro que exercia, tentado subtrair gêneros alimentícios guarnecidos no rancho
do Setor de Aprovisionamento da Comissão de Seleção Permanente das Forças
Armadas (CSPFA), na noite de 17 de novembro de 2021, como assim o confirma à
saciedade a harmonia entre as provas testemunhal, confessional e documental.
4. A Exordial detalha os fatos, informando as circunstâncias do delito
em questão, in litteris:
“[...]
O 1º Ten Robson Cabral de Menezes, chegando ao local da
ocorrência, constatou que o saco transportado pelo denunciado
continha os seguintes gêneros alimentícios: 2 Kg de carne bovina, 800
gramas de almôndegas, 11 postas de tilápia e 2 extratos de tomate.
Diante disto, a referida testemunha ligou ao Cel Ex Leite, Chefe da
CSPFA, que ordenou o recolhimento e contabilização dos alimentos
subtraídos, bem como a liberação do denunciado logo após. Seguindo
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
2/17
o que fora determinado, o 1º Ten Robson Cabral de Menezes chamou o
3º Sgt Ex Araújo, o Sd Ex Leonardo e o Sd Ex J. G. D. S. para irem ao
rancho devolver o material e contabilizá-lo (Evento 1, item 9, págs.
3/6).
De acordo com o 1º Ten Robson Cabral de Menezes (Evento 1, item 9,
págs. 3/4), no dia do fato a função do Sd Ex J. G. D. S. era de
cozinheiro na CSPFA, sendo o responsável por fechar as instalações
do seu local de trabalho. Acrescentou a citada testemunha que, após o
expediente, ninguém supervisionava o denunciado. Ademais, declarou
que não havia lacres de controle no estoque, além de se encontrar sem
tranca o local de armazenamento dos alimentos do HMAR, que à
época também utilizava as instalações da CSPFA, estando os
mantimentos de fácil acesso para quem estivesse com a chave do
rancho.
Segundo o 3º Sgt Ex Araújo (Evento 1, item 9, págs. 3/6), havia um
soldado auxiliar no rancho, cujo nome não soube declinar, que no dia
da ocorrência foi liberado pelo denunciado antes mesmo de finalizar
suas atividades e fechar o rancho, informação esta corroborada pelo
1º Ten Robson Cabral de Menezes.
Cumpre salientar que, consoante os depoimentos colhidos, quando da
flagrância, o denunciado, para o 3º Sgt Ex Araújo, inicialmente
alegou que os gêneros estavam liberados para ele; em seguida,
afirmou que os pegou por conta própria e que levaria para casa. Já
para o 1º Ten Robson Cabral de Menezes, o denunciado declarou que
enfrentava dificuldade financeira e que levaria os mantimentos para
casa (Evento 1, item 9, págs. 3/6).
Por sua vez, ao ser inquirido, o Sd Ex João Henrilen Lima da Silva
(Evento 1, item 9, págs. 1/2), que cumpria o serviço de Cabo da
Guarda na CSPFA, no dia 17 de novembro de 2021, apesar de não ter
visto o Sd Ex J. G. D. S. pegar algum item do rancho, nem o que
ocorrera na guarda, afirmou que foi convocado para ir ao rancho
junto com o Oficial de Dia, o Sargento de Dia, o Cabo de Dia e o
denunciado, para fazer uma fiscalização.
Nos autos do IPM em epígrafe (Evento 1, item 10), o denunciado Sd
Ex J. G. D. S., em seu interrogatório, preferiu manter-se em silêncio
(CPPM, art. 296, § 2º).
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
3/17
Em cumprimento à diligência requisitada pelo Parquet Militar (Evento
6), o Chefe da Assessoria Jurídica do Comando da 7ª Região Militar,
por meio do Ofício n.º 108-Asse Ap Jur/EME/Ch EM (Evento 9, item
1), encaminhou o documento DIEx n.º 139SEÇ APROV/Fisc Adm/Div
Adm, datado de 04 de maio de 2022, segundo o qual os itens
alimentícios que o denunciado tentou subtrair teriam os seguintes
valores: 2 Kg de carne bovina - R$ 64,00 (sessenta e quatro reais);
800 gramas de almôndegas - R$ 7,14 (sete reais e quatorze centavos);
2 unidades de extrato de tomate - R$ 1,00 (um real); e 11 postas de
tilápia - R$ 59,94 (cinquenta e nove reais e noventa e quatro
centavos), o que corresponde a um valor total do dano evitado no
importe de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos)
(Evento 9, item 2, págs. 3/44).
Por fim, vê-se que o delito em questão só não se consumou por conta
da abordagem exitosa efetuada pelo 3º Sgt Ex Araújo, ou seja, por
circunstância alheia à vontade do denunciado.
[...].”
5. Em suas razões, o MPM sustenta que há justa causa em sentido
amplo para a propositura da ação penal em face do delito cometido pelo recorrido,
havendo indícios de autoria e a certeza da materialidade, ressaltando ser indiscutível
a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso em comento, requerendo,
em razão disso, a reforma da Decisão recorrida e consequente recebimento da
Denúncia (Evento 1, documento 2.)
6. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto,
dando provimento ao Recurso Ministerial, para desconstituir a Decisão proferida
pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do
IPM nº 7000047-74.2022.7.07.0007, de 27 de maio de 2022 e receber a Denúncia
oferecida em desfavor do ex-Sd Ex J. G. D. S., como incurso no art. 303, § 2º, c/c o
art. 30, inciso II, tudo do Código Penal Militar (peculato-furto na forma tentada),
determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo, para o regular prosseguimento do
feito.
7. Porém, pedindo vênias ao Ministro-Relator, abri a divergência por
entender que a incursão do recorrido no crime de peculato-furto, na modalidade
tentada, está em desacordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte.
8. Embora o recorrente tenha sido incurso no crime de peculato-furto
tentado, mesmo cabendo a desclassificação para o delito de tentativa de furto, este
Tribunal admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra o
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
4/17
patrimônio, quando atendidos os requisitos constantes no §1º do art. 240 do Código
Penal Militar, que dispõe sobre a possibilidade de o juiz desclassificar o crime para
infração disciplinar, caso a res furtiva seja de pequeno valor, in verbis:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz
pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um
a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se
pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no
caso em que o criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono
ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
(Grifo nosso).
9. Cabe observar que o § 1º tem por objetivo embasar uma diminuição
de pena ou, até mesmo, a atipicidade mediante a descaracterização do crime para
infração disciplinar, à luz da primariedade do réu e do princípio de insignificância
jurídica de seu ato.
10. No presente caso, a Juíza Federal da Justiça Militar da Auditoria da
7ª CJM, Dra. MARIA DO SOCORRO LEAL, atuou com acerto ao rejeitar a
Denúncia da insignificância da conduta reconhecida pela consequente falta de justa
causa, valorando, inclusive, a manifestação do Comandante CEL RONALDO
LEITE FERREIRA, por ocasião da apresentação das informações solicitadas pelo
próprio Ministério Público Militar, quando esclareceu que tinha adotado algumas
medidas, tais como orientar o Oficial de Dia para que liberasse o Sd Jessé após
contabilização e restituição integral do material recuperado e o respectivo registro
do fato no livro de ocorrências; determinar que a 3° Sgt Giselle Gomes
confeccionasse um documento endereçado à Base Administrativa do Curado
relatando o fato e apresentando o Sd Jessé pronto na OM de origem para a adoção
das medidas administrativas e disciplinares cabíveis, o que foi feito no dia seguinte,
diretamente ao então Subcomandante da OM.
11. Nesse contexto, extraem-se os seguintes fragmentos da Decisão
recorrida, in litteris:
“[...]
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
5/17
Da narrativa dos autos, tem-se que, no dia 17 NOV 2021, na
Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas (CSPFA), em
Recife-PE, por volta das 19h15, o ex-SD JESSÉ GUSTAVO DA
SILVA, que estava de serviço como cozinheiro de dia, foi abordado
pelo 3° Sgt ARAÚJO, na saída do aquartelamento, ocasião em que foi
identificado que ele tentava sair do quartel, levando consigo gêneros
alimentícios pertencentes ao setor de aprovisionamento da CSPFA
(2Kg de carne, 800 gramas de almôndegas, 11 postas de tilápia e 2
extratos de tomate).
O Laudo de Avaliação analisou os itens apreendidos na posse do então
Soldado, os quais foram assim identificados e avaliados: (Evento 9 -
doc. 2):
2kg de carne bovina, no valor de R$ 64,00
800g de almôndegas, no valor de R$ 7,14
2 unidades de extrato de tomate, no valor de R$ 1,00
11 unidades de postas de tilápia, no valor de R$ 59,94
O valor total, resultante da soma de todos os itens apreendidos, é,
portanto, de R$ 132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos).
Na fase de investigações, o SD JESSÉ optou por usar sua
prerrogativa constitucional de manter-se em silêncio (Evento 1 - doc.
10).
Pois bem. O crime de peculato tem como objetivo punir o funcionário
público, ou aquele a este equiparado que, em razão do cargo, tem a
posse de bem público, e se apropria ou desvia o bem, em benefício
próprio ou de terceiro.
Não cuida apenas da proteção ao bem público, mas objetiva, também,
proteger princípios que regem a Administração Pública, como a
probidade e a moralidade administrativas.
Nessa toada, a jurisprudência tem vertido um olhar mais rígido sobre
a prática do peculato, diferentemente do que ocorre em relação ao
furto, por exemplo.
Como pontuou o Dr. Promotor de Justiça Militar, a jurisprudência do
Superior Tribunal Militar é firme nesse rigor, tendo se firmado pela
inaplicabilidade do princípio da insignificância aos delitos de
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
6/17
peculato.
Também o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que não se
aplica o princípio da insignificância nos crimes de peculato, diante da
exigência de que o agente público exerça suas funções pautado sempre
pela moralidade administrativa
Exatamente por esse rigor, perfeitamente pertinente diante do bem
jurídico tutelado, é que se faz necessária a análise minudente das
circunstância que envolvem a conduta do aqui denunciado, ex-SD
JESSÉ. É imperiosa a análise individualizada de cada situação.
Primeiramente, note-se que o delito imputado ao denunciado é o de
peculato-furto, também denominado em doutrina como peculato
impróprio.
Ora, nos delitos de peculato furto, estamos diante, na verdade, de um
furto comum, de bens públicos de qualquer espécie, praticado pelo
servidor público ou militar, ou por um terceiro, com a contrbuição
deste, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de
servidor ou militar.
A consumação do peculato furto está diretamente ligada, portanto, à
efetiva subtração da coisa pública, mediante sua colocação fora da
esfera de vigilância da Administração.
Embora a moralidade administrativa também seja um bem jurídico
tutelado de modo reflexo pela norma penal, o delito de peculato furto,
na verdade, protege diretamente o patrimônio da administração,
circunstância que, a meu ver, torna perfeitamente possível a aplicação
do princípio da insignificância nestes casos.
Nesse sentido, vale a reprodução de parte do voto do então Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, relator do Habeas Corpus nº 191.683-
RJ (2010/0220220-7), no STJ, sobre o tema:
‘Considerando-se que a tutela penal deve se aplicar somente quando
ofendidos bens mais relevantes e necessários à sociedade, por ser a
última dentre todas as medidas protetoras a ser aplicada, cabe ao
intérprete da lei penal delimitar o âmbito de abrangência dos tipos
penais abstratamente positivados no ordenamento jurídico, de modo
a excluir de sua proteção aqueles fatos provocadores de ínfima lesão
ao bem jurídico por ele tutelado, nos quais têm aplicação o princípio
da insignificância’.
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
7/17
Afirmou, ainda:
‘Apesar de não se olvidar a relevância do princípio em comento como
forma de limitar eventuais excessos que a norma penalizadora possa
causar ao ser rigidamente aplicada ao caso concreto, por outro lado,
não pode ser empregado indistintamente, sob pena de incentivar a
prática de pequenos delitos e, em última análise, gerar a insegurança
social.’
O Princípio da Insignificância, tratando-se de uma construção
jurisprudencial, busca evitar a imposição de reprimenda injusta e
exacerbada, diante de condutas que não trazem em si o grau de
reprovabilidade exigido pela norma penal incriminadora.
In casu, da detida análise das provas colhidas, não se vislumbra a
ofensa requerida pelo direito penal militar, quer ao patrimônio, quer
aos pilares das Forças Armadas, para configuração de crime.
Primeiramente, embora tenha feito uso da prerrogativa de se manter
em silêncio, não manifestando as razões de sua ação, ficou patente nos
autos que a intenção do denunciado era a de obter alimentos para seu
consumo e de sua família, em virtude do momento difícil pelo qual
passava, como esclareceu a testemunha 1º Ten ROBSON CABRAL
MENEZES, que era o Oficial de Dia na ocasião:
‘...era o oficial de dia no dia 17 de novembro de 2021 e estava no
alojamento, foi quando às 19:13 hs um soldado da guarda o chamou
para verificar a situação que estava acontecendo na saída da OM
(portão das armas da CSPFA), o Sgt Araujo, comandante da guarda
estava chamando o oficial de dia. Quando chegou no local estava o
sgt Araujo, o sd Leonardo que era o Cb de dia e o Sd Jessé com sua
moto e em cima da mesma havia uma caixa com saco preto. Quando
ele chegou ao local o sd Jessé já foi abrindo o saco para mostrar
gêneros alimentícios (2 Kg de carne, 800 gramas de almondegas, 11
postas de tilápia e 2 extratos de tomate) e se explicando, alegando
problemas financeiros em decorrência da pandemia e assassinato
recente de sua mãe.’
Percebe-se pela conduta do ex-SD JESSÉ que, espontaneamente
abriu o saco que estava em sua moto, a ausência da vontade de
enganar, de se evadir sem ser percebido. Na verdade, tentou sair do
quartel de uma forma que chamaria bastante atenção na hora da
revista, com um saco preto sobre a motocicleta, sendo possível
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
8/17
concluir que agiu premido pela necessidade, sob impacto dos efeitos
da pandemia e falecimento de sua mãe, como afirmado no momento
da apreensão.
Não agiu em conluio, não se associou a outros militares para subtrair
alimentos em grandes quantidades. Sua ação cingiu-se a um momento
de oportunidade em que, muito provavelmente sob impacto dos efeitos
causados pela necessidade, findou por se apropriar dos alimentos.
Veja-se, ainda, que o valor dos alimento corrobora a ideia de que estes
eram mesmo para consumo próprio.
O depoimento da testemunha 3º SGT DEYVID MEDEIROS DE
CARVALHO, que estava presente no momento do fato, também foi
nesse mesmo sentido (Evento 1 - doc. 9):
‘Foi solicitado que o soldado retirasse o material da moto e que
acompanhasse o pessoal de serviço até o rancho (Ten Robson, of de
dia, Sgt Araújo, cmt Gd e Sd Leonardo, Cb dia). Quando chegou no
rancho o sd Jessé abriu o saco por completo e foi retirando as
embalagens com os alimentos ( 2Kg de carne, 800g de almondega, 11
postas de tilápia e 2 extratos de tomate). Após a devolução o sd Jessé
foi conduzido para sua moto e liberado. O sd Jessé era cozinheiro de
dia e tinha como função preparar a janta e a ceia para a guarnição de
serviço e ficava sozinho após o término do expediente. No dia em
questão havia um soldado auxiliar no rancho, mas que não se recorda
do nome, e que ele foi liberado pelo Sd Jessé antes do mesmo finalizar
suas funções e fechar o rancho. Não havia nenhum procedimento a
ser executado pelo pessoal de serviço no rancho, não havia na NGA
ordem para receber algum pronto do rancho ou conferir lacres e
cadeados. Naquele dia especificamente havia muitos gêneros
expostos pelo rancho fora da câmara fria, e que era possível verificar
tilápia descongelando no balcão, inclusive viu um dos pacotes
aberto, estando portanto os itens de fácil acesso.’
A toda evidência, essa conduta não pode ser equiparada à conduta de
um servidor público que, exemplificando, por meio do peculato, busca
lapidar e desonrar a Administração Pública. Ora, mesmo firmando o
entendimento da inaplicabilidade do Princípio da Insignificância aos
crimes cometidos contra a Administração Militar, o próprio Superior
Tribunal Militar mitigou essa compreensão, em julgamento de
situação assemelhada, conforme se vê a seguir:
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d635909...
9/17
EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA FURTO QUALIFICADO.
Crime de peculato - delito infamante, de grande reprovação social,
que não deve ser banalizado. Princípio constitucional da
proporcionalidade. Não há que se equiparar subtração de fardamento,
de baixa quantia e totalmente reparada, com a figura do peculatário,
do malversador. O local de trabalho, almoxarifado, por si só, não se
revela suficiente a tipificar a conduta como peculato. A função
exercida pelos agentes, a repercussão e a relevância da conduta são
essenciais na distinção entre o crime de furto e o de peculato. In casu,
o crime praticado pelos agentes subsume-se àquele definido no art.
240, § 5º, do CPM (furto de bem pertencente à União). Preliminar de
nulidade do processo lastreada na fase inquisitorial rejeitada por falta
de amparo legal. Unânime. Provimento parcial ao recurso. Decisão
por maioria. (Num: 0000126-42.2010.7.02.0102 UF: SP Ministro
Relator Carlos Alberto Marques Soares Ministro Revisor Raymundo
Nonato de Cerqueira Filho Decisão: 04/12/2012 Data da Publicação:
21/01/2013 Vol: Veículo: DJE)
Repisando o texto jurisprudencial, não há que se equiparar subtração
de gêneros alimentícios em pequena quantidade e valores ínfimos,
totalmente restituídos, com a figura do peculatário, do malversador,
sob pena de se promover uma punição extremamente desproporcional,
bem como, uma generalização injusta.
Mesmo diante das peculiaridades da vida militar, onde, além do valor
monetário, precisam ser considerados outros valores éticos atribuídos
à vida na caserna, a conduta do denunciado não se reveste dessa
gravidade. Não houve por parte do ex- soldado a intenção de aviltar
os pilares da hierarquia e da disciplina.
Ainda nesse prisma, temos a mitigação da inaplicabilidade da
bagatela ao peculato, também abraçada pelo Superior Tribunal de
Justiça, que editou a súmula 599-STJ- "o princípio da insignificância
é inaplicável aos crimes contra a administração pública", e já
desconsiderou a sua aplicação, deixando de punir o réu pelo delito de
peculato, amparado pelo Princípio da Insignificância. Observe-se a
decisão abaixo:
RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 85.272 - RS (2017/0131630-4)
RELATOR : MINISTRO NEFI CORDEIRO RECORRENTE :
ANNICIO ALVES DE SOUZA ADVOGADO : DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL RECORRIDO :
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
10/17
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -
EMENTA :PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO. INUTILIZAÇÃO DE
UM CONE. IDOSO COM 83 ANOS NA ÉPOCA DOS FATOS.
PRIMÁRIO.
PECULIARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
MITIGAÇÃO
EXCEPCIONAL
DA
SÚMULA
N.
599/STJ.
JUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA.
RECURSO PROVIDO. 1. A subsidiariedade do direito penal não
permite tornar o processo criminal instrumento de repressão moral, de
condutas típicas que não produzam efetivo dano. A falta de interesse
estatal pelo reflexo social da conduta, por irrelevante dado à esfera de
direitos da vítima, torna inaceitável a intervenção estatal-criminal. 2.
Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a
incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância
de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b)
nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 3. A despeito do teor do enunciado sumular n.
599, no sentido de que O princípio da insignificância é inaplicável
aos crimes contra a administração pública, as peculiaridades do caso
concreto - réu primário, com 83 anos na época dos fatos e avaria de
um cone avaliado em menos de R$ 20,00, ou seja, menos de 3% do
salário mínimo vigente à época dos fatos - justificam a mitigação da
referida súmula, haja vista que nenhum interesse social existe na
onerosa intervenção estatal diante da inexpressiva lesão jurídica
provocada. 3. Recurso em habeas corpus provido para determinar o
trancamento da ação penal n. 2.14.0003057-8, em trâmite na 2ª Vara
Criminal de Gravataí/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os
autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos
votos e das notas taquigráficas a seguir, por unanimidade, dar
provimento ao recurso ordinário, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Maria Thereza
de Assis Moura, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator.Brasília (DF), 14 de agosto de
2018 (Data do Julgamento) MINISTRO NEFI CORDEIRO Presidente
e Relator
A inaplicabilidade do Princípio da Insignificância aos crimes contra a
administração pública não pode se constituir em medida absoluta.
Este entendimento, igualmente, já foi esposado pelo Supremo Tribunal
Federal, ao decidir sobre matéria análoga. Eis a jurisprudência, com
nossos destaques:
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
11/17
‘Habeas corpus. Peculato praticado por militar. Princípio da
insignificância. Aplicabilidade. Consequências da ação penal.
Desproporcionalidade. 1. A circunstância de tratar-se de lesão
patrimonial de pequena monta, que se convencionou chamar crime de
bagatela, autoriza a aplicação do princípio da insignificância, ainda
que se trate de crime militar. 2. Hipótese em que o paciente não
devolveu à Unidade Militar um fogão avaliado em R$ 455,00
(quatrocentos e cinquenta e cinco reais). Relevante, ademais, a
particularidade de ter sido aconselhado, pelo seu Comandante, a ficar
com o fogão como forma de ressarcimento de benfeitorias que fizera
no imóvel funcional. Da mesma forma, é significativo o fato de o valor
correspondente ao bem ter sido recolhido ao erário. 3. A manutenção
da ação penal gerará graves consequências ao paciente, entre elas a
impossibilidade de ser promovido, traduzindo, no particular,
desproporcionalidade entre a pretensão acusatória e os gravames dela
decorrentes. Ordem concedida.’ (1.ª T., HC 87.478/PA, Rel. Min. Eros
Grau, DJe 23/02/2007). No mesmo sentido: HC 107.370/SP, rel. Min.
Gilmar Mendes, Dje 22/06/2011; HC 112.388/SP, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Dje 14/09/2012.
O então SD JESSÉ, como relatado na denúncia, tentou subtrair
gêneros alimentícios avaliados em R$ 132,08 (cento e trinta e dois
reais e oito centavos). Tal ação restou devidamente comprovada, mas
não foi apta a produzir dano na esfera jurídica do Exército. Para além
do ínfimo valor, os bens retornaram ao quartel, uma vez que a
subtração não se consumou.
É sabido que o princípio da insignificância exclui a tipicidade do
crime, tornando o fato delituoso atípico, não ensejando desta forma, a
punição do agente agressor. Possui o condão de afastar a tipicidade
material do fato, tendo como vetores para sua incidência: a) a mínima
ofensividade da conduta, (b) a ausência de periculosidade social da
ação, (c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (d)
a inexpressividade da lesão jurídica.
Entendo ser exatamente esta a situação aqui analisada. Diante do
valor irrisório do bem subtraído, que, repita-se, foi totalmente
restituído e, ainda, de sua pouca repercussão diante do Exército, soa
desproporcional mover-se uma ação penal em tais circunstâncias.
Para além do que já foi dito, é possível constatar que a própria
administração militar de certo modo reconheceu a mínima
ofensividade da ação do SD JESSÉ uma vez que, mesmo tendo sido
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
12/17
pego em flagrante, não recebeu voz de prisão, por parte de seus
superiores hierárquicos. Ao contrario, depois da restituição dos
alimentos encontrados em seu poder, foi liberado para ir embora!
A este respeito, assim se pronunciou o Comandante CEL RONALDO
LEITE FERREIRA, diante das informações solicitadas pelo próprio
Ministério Público Militar (Evento 1 - doc. 5fls 11/13 -IPM):
‘... Considerando que a tentativa de furto do material foi
prontamente frustrada pelo Comandante da Guarda no exercício de
suas atribuições funcionais legais e de rotina, durante a revista
pessoal que é realizada nos pertences dos soldados, sempre antes de se
retirarem do aquartelamento; considerando que o material, objeto da
tentativa de furto, foi recuperado em sua totalidade, não havendo
evasão do aquartelamento, e tendo sido integralmente restituído ao
Setor de Aprovisionamento, não havendo portando dano ao erário;
considerando que o militar em tela não pertence aos quadros da
CSPFA e sim à Base Administrativa do Curado, a quem, por força de
regulamento, compete a adoção de medidas administrativas e
disciplinares cabíveis; considerando ainda, que a CSPFA, por não ser
uma OM típica e sim uma subseção de caráter administrativo do
Comando da 7' Região Militar, e em seu aquartelamento não contar
com instalações de xadrez, tampouco Guarda do Quartel em efetivo
suficiente para a realização da custódia de presos.
Assim sendo, analisando a situação com base nesses fatores, adotei as
seguintes medidas, orientei o Oficial de Dia que liberasse o Sd Jessé
após contabilização e restituição integral do material recuperado e o
respectivo registro do fato no livro de ocorrências, conforme citado
anteriormente; determinei ainda que a 3° Sgt Giselle Gomes
confeccionasse um documento endereçado à Base Administrativa do
Curado relatando o fato e apresentando o Sd Jessé pronto na OM de
origem para a adoção das medidas administrativas e disciplinares
cabíveis, o que foi feito no dia seguinte, diretamente ao então
Subcomandante da OM, conforme prévio contato telefônico.’
Fica claro, portanto, que a ação do ex-Soldado JESSÉ, dentro da
rotina da vida militar, não representou dano àquela OM. Ora, se aqui
estivéssemos falando de tentativa de subtração de outros objetos, ou
valores bem acima do que se analisa neste IPM, certamente seriam
adotadas alternativas mais enérgicas, em relação ao fato.
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
13/17
Reiterando a jurisprudência do STF suso transcrita, submeter o jovem
JESSÉ a todo o constrangimento de um processo soa como medida
descabida que em nada contribuirá para a vida na caserna, ou na
sociedade em geral.
Por outro lado, não se pode deixar de mencionar a orientação dada
pela Procuradoria da Fazenda Nacional quanto às execuções fiscais
para ressarcimento dos valores devidos à União, que devem respeitar
o limite mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), muito acima dos R$
132,08 (cento e trinta e dois reais e oito centavos) aqui apurados-
Portaria MF Nº 75 DE 22/03/2012:
‘...Resolve:
Art. 1º. Determinar:
I - a não inscrição na Dívida Ativa da União de débito de um mesmo
devedor com a Fazenda Nacional de valor consolidado igual ou
inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); e
II - o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais).’
Como se vê, a própria União reconhece a infrutífera ação de cobrar
valores abaixo dos R$ 20.000,00!
Sendo assim, por qualquer prisma em que se analise a conduta
perpetrada pelo ex-SD JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, mostra-se
irrazoável e desproporcional mover contra ele uma ação penal, que
dada a sua envergadura serviria apenas como limitador para as
oportunidades que ainda pode galgar um jovem de tão pouca idade,
tendo que carregar essa marca tão danosa de uma eventual
condenação penal, por um delito tão grave como o peculato.
Não tendo havido a intenção de afrontar as Forças Armadas, ainda
que se configure em uma conduta inapropriada, esta não alcança a
extensão de um crime militar. Não se encontram presentes elementos
suficientes a caracterizar o abalo dos pilares da vida militar, quais
sejam a hierarquia e a disciplina e menos ainda ao patrimônio sob
administração militar. Certamente, a punição disciplinar seria medida
mais adequada ao contexto deste inquérito, do que lançar mão da
ultima ratio, diante da dinâmica dos fatos desta inquisa.
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
14/17
Ainda com supedâneo no entendimento da Corte Suprema, é preciso
esclarecer que a incidência do Princípio da Insignificância a este caso
não tem o condão de estimular ações delituosas. Muito pelo contrário,
o que se pretende é evitar o cometimento de uma injustiça, ao impor o
ônus de uma ação penal a uma conduta que seria mais bem apreciada
e, sendo o caso, punida, dentro dos próprios limites do
aquartelamento.
É importante ressaltar que a presente Decisão não representa avanço
ao mérito da questão, mas que, ao menos à vista das provas
produzidas em sede inquisitorial, inexistem elementos para a
deflagração de uma ação penal em razão da exclusão da tipicidade,
diante da insignificância da conduta que neste momento se reconhece
e consequente falta de justa causa.
Por todo o exposto, REJEITO a Denúncia oferecida em desfavor do
ex-SD JESSÉ GUSTAVO DA SILVA, com fundamento no artigo 78,
"b", c/c artigo 30, "a", ambos do Código de Processo Penal Militar,
diante da atipicidade da conduta e falta de justa causa para
deflagração da ação penal.” (Grifos no original).
12. Vê-se, pois, que o princípio da insignificância ou da bagatela
também tem aplicação prevista pela doutrina e pela jurisprudência pátrias a fim de
excluir a tipicidade material do delito nos casos em que a ofensividade da
conduta, de tão ínfima, não chega a ser penalmente relevante.
13. Nesse sentido, entendo que a Decisão de primeiro grau, cujos
fundamentos também devem ser adotados como razão de decidir, foi precisa ao
entender que inexistem elementos para a deflagração de uma ação penal em razão da
exclusão da tipicidade, diante da insignificância da conduta, reconhecendo a
consequente falta de justa causa.
14. A propósito, ao Estado-Juiz compete analisar o fato praticado e
suas consequências, sopesando a necessidade, a adequação e a utilidade da
persecução penal, ao passo que o direito penal deve ser a última opção, substituído
por todas outras existentes.
15. Segundo o penalista Enio Luiz Rossetto, in Código penal militar
comentado, 1ª edição, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 78) “se as
medidas extrapenais mantêm a ordem militar, devem esgotar-se todos os meios
extrapenais de controle da hierarquia e da disciplina. A pena criminal implica
graves restrições de direitos fundamentais.”
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
15/17
16. É o que diz o princípio da intervenção mínima, muito bem definido
por Cezar Roberto Bitencourt, ao lecionar que:
“O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima
ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado, preconizando
que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio
necessário para a proteção de determinado bem jurídico. Se outras
formas de sanções ou outros meios de controle social revelarem-se
suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização será
inadequada e desnecessária. Se para o restabelecimento da ordem
jurídica forem suficientes medidas civis ou administrativas, são estas
que devem ser empregadas e não as penais. Por isso, o direito penal
deve ser a ultima ratio, isto é, deve atuar somente quando os demais
ramos do direito revelarem-se incapazes de dar a tutela devida a bens
relevantes na vida do indivíduo e da própria sociedade.”
(BITENCOURT, Cezar Roberto , Tradado de direito penal: parte geral
1, 21ª Edição, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 54).
17. No caso, os autos demonstram que a conduta sequer foi
consumada, não havendo qualquer dano à Administração Militar.
18. Ainda que o crime tivesse sido consumado, trata-se de valor ínfimo
e, portanto, a reprimenda na seara administrativa disciplinar, se fosse o caso,
mostraria-se mais adequada, proporcional, suficiente e efetiva como resposta
sancionatória estatal, como bem pontuou o Comandante CEL RONALDO LEITE
FERREIRA.
19. Por outro lado, a instauração da ação penal militar pelo crime de
furto qualificado, na modalidade tentada, além de desproporcional, não encontra
efetividade, uma vez que o CPM prevê a desclassificação para infração disciplinar
em casos como o dos presentes autos.
20. Ademais, diante do inevitável fracasso da persecutio criminis ante
a dissonância entre o pedido pelo Órgão Ministerial e a efetividade que se busca no
caso vertente, se considerado o valor da res furtiva, o recebimento da denúncia, sem
observar a efetividade do processo penal, contrapõe-se ao importante princípio da
economia processual.
21. Segundo Humberto Ávila, a eficiência do procedimento está
intimamente ligada à economia processual, vejamos:
"Eficiente é a atuação administrativa que promove de forma
satisfatória e os fins em termos quantitativos, qualitativos e
probabilísticos. Para que a administração esteja de acordo com o
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
16/17
dever de eficiência, não basta escolher meios adequados para
promover seus fins. A eficiência exige muito mais do que mera
adequação. Ela exige satisfatoriamente na promoção dos fins
atribuídos à administração. Escolher um meio adequado para
promover um fim, mas que promove o fim de modo insignificante, com
muitos efeitos negativos paralelos ou com pouca certeza, é violar o
dever de eficiência administrativa. O dever de eficiência traduz-se,
pois, na exigência de promoção satisfatória dos fins atribuídos à
Administração Pública, considerando promoção satisfatória, para
esse propósito, a promoção minimamente intensa e certa do fim. Essa
interpretação remete-nos a dois modos de consideração do custo
administrativo: a um modo absoluto, no sentido de que a opção menos
custosa deve ser adotada, indiferente se outras alternativas, apesar de
mais custosas, apresentam outras vantagens; a um modo relativo, no
sentido de que a opção menos custosa deve ser adotada somente se as
vantagens proporcionadas por outras opções não superarem o
benefício financeiro”. (ÁVILA, Humberto. Moralidade, Razoabilidade
e Eficiência na Atividade Administrativa. Belo Horizonte: Revista
Brasileira de Direito Público, 2003, p. 127).
22. Cumpre observar que, na exposição de motivos do CPM, no item
17, o legislador fez menção à possibilidade de se evitar o processo penal nos casos
em que a integridade física seja o bem atingido, ao aduzir que “Entre os crimes de
lesão corporal, incluiu‐se o de lesão levíssima, a qual, segundo o ensino da
vivência militar, pode ser desclassificada pelo juiz para infração disciplinar,
poupando‐se, em tal caso, o pesado encargo de um processo penal para fato de tão
pequena monta.”
23. A meu sentir, a premissa dos autos é a mesma, até porque cuida-se
de crime patrimonial de valor ínfimo e, a despeito do bem pertencer à Fazenda
Nacional, não se justifica mobilizar toda a estrutura jurisdicional do Estado,
incluindo o MPM e a DPU, como de fato já está acontecendo, para se promover uma
persecução penal que deveria ser apurada à luz dos Regulamentos Disciplinares,
com resposta sancionatória mais célere, eficaz e proporcional.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e de negar provimento
ao Recurso Ministerial, para manter incólume a Decisão proferida pela Juíza Federal
da Justiça Militar da União da Auditoria da 7ª CJM, nos autos do IPM nº 7000047-
74.2022.7.07.0007, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de ex-Sd Ex J. G.
D. S., com fundamento no art. 78, alínea “b”, c/c o art. 30, alínea “a”, ambos do
Código de Processo Penal Militar, diante da atipicidade da conduta e falta de justa
causa para deflagração da ação penal, valendo-se do princípio da insignificância.
Brasília, 26 de outubro de 2022.
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 19:13
:: 40001346746 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=0cb01574d63590...
17/17

Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346746v2 e do código CRC 376f292a.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 28/10/2022, às 7:26:19
7000417-69.2022.7.00.0000
40001346746 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR